Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SEGUNDA FASE. ANTENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 1.1. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, conferindo-se preponderância à multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.

2. Recurso conhecido e desprovido.